Tribunal: TJMT
Processo: 1022739-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAYANE DA SILVA BOENO - CPF: 067.914.821-33 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL FRAUDE. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES A ANTERIORES
.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO AUTOR OU DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA VIVO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO CONHECIDO.

1.
Primeiramente, de
acordo com o artigo 42, § 1.o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, a autora não comprovou a hipossuficiência e nem anexou comprovante de quitação do preparo, situação que inviabiliza o conhecimento do seu Recurso, diante da ocorrência de deserção. Incidência dos artigos 1007,
caput
, do CPC e artigo 42, § 1.o, da Lei 9.099/95.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que a Recorrente/Recorrida
LAYANE DA SILVA BOENO
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 326,89 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) inserido em 01.01.2021,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarado a inexistência da relação jurídica entre as partes e o débito objeto da lide, bem como condenou a ré ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

4.

Diante da negativa da consumidora de ter celebrado contrato com a empresa de telefonia Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

5.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, ademais, não foi apresentado histórico de pagamento realizado pela autora de no mínimo 5 (cinco) faturas, o que também poderia comprovar a relação negocial durante certo período.

6.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações válidas anteriores e posteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a empresa Recorrente
VIVO S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor do débito exequendo.

12
. Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
ao recurso interposto por
LAYANE DA SILVA BOENO
condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor do débito exequendo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022